Tribunal: STF
Processo: AI 717314
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF. 



    Para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o ora agravado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se valeu da interpretação da Lei nº 8.137/1990 e do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese, portanto, em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário.



    Ademais, incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.